Tribunal: STF
Processo: Rcl 40321
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 0000809-65.2014.5.15.0063, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    Na decisão constante do documento eletrônico 14, consignei que, em caso de eventual interposição de recurso, a beneficiária da decisão impugnada deveria ser citada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.
    Assim, diante da interposição do agravo regimental (documento eletrônico 15), determino a citação da beneficiária do ato reclamado, indicado na petição inicial (pág. 1 do documento eletrônico 1), para, querendo, apresentar contrarrazões.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator